Tribunal: CARF
Processo: 13906.720212/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.720212/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.606 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
JONAS ZIELINSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o processo da Notificação de Lançamento no 2010/385431128506022 fls. 4 a 8
(adotaremos a numeração do processo em meio digital), resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual - DAA correspondente ao exercício de 2010, ano-
calendário 2009, que exige R$ 1.085,45 de Imposto de Renda suplementar, R$ 814,08
de multa de ofício e R$ 212,96, em virtude de glosa de dedução de pensão alimentícia.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 6, foi efetuada a
glosa do valor de R$ 20.460,00 de dedução de pensão alimentícia, pois, após ser
intimado, o contribuinte não apresentou a Sentença correspondente à Decisão Judicial
que fixou ou homologou o valor acordado entre as partes e nem apresentou os
comprovantes de pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.720212/2012-05
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720212/2012-05

3. Cientificado do lançamento em 20/03/12, segundo consulta de postagem de fl. 27, o
contribuinte ingressou com a impugnação de fl. 3, em 09/04/12, por meio da qual traz
aos autos comprovantes de pagamento de pensão e requerimento de revisão.
4. É o Relatório.
O colegiado de primeira instância manteve integralmente a autuação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO
DE
DESPESA
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Mantém-se a glosa de dedução de pensão alimentícia quando o contribuinte não
apresenta documento capaz de comprovar a procedência dessa dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/9/2012 (fl.140), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 24/10/2012 (fl.141), indicando a juntada de
documentação comprobatória da pensão alimentícia declarada extraída da ação judicial
correspondente, bem como recibos assinados pela beneficiária da pensão.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a pensão alimentícia informada pelo contribuinte em sua
declaração de ajuste, no montante de R$20.460,00, em favor dos seguintes beneficiários (fl.31):
JOVIRA CARLONIA NEIA DOS REIS ZIELINSKI – R$5.580,00
CAMILA NEIA DOS REIS ZIELINSKI – R$5.580,00
RAFAEL NEIA DOS REIS ZIELINSKI – R$5.580,00
GABRIEL NEIA DOS REIS ZIELINSKI – R$3.720,00
Na apreciação da matéria, a decisão recorrida registrou:
Da dedução de pensão alimentícia
6. Conforme se observa no Relatório Fiscal, a glosa da dedução de pensão alimentícia
foi realizada em razão do Impugnante não ter apresentado os comprovantes de
pagamento e a sentença judicial que fixou ou homologou a pensão.
7. Pois bem, quanto à dedução de pensão alimentícia, traz a Lei no 9.250, de 1995, o
seguinte comando:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720212/2012-05

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
8. Conforme se observa nos dispositivos colacionados acima, valores pagos a título de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente são passíveis de dedução na base de cálculo do Imposto de Renda,
sendo que tal dedução está sujeita a comprovação, nos termos do art. 73 do
Decreto no 3.000, de 1999.
9. Para comprovar a procedência da dedução pleiteada, o Impugnante carreou aos
autos apenas recibos de pagamento (fls. 9 a 21) e requerimento de revisão de
pensão alimentícia (fls. 22 a 23), porém não trouxe à baila a Sentença Judicial que
estabeleceu ou homologou a pensão alimentícia, sendo tal elemento de prova
fundamental à demonstração da procedência dessa dedução.
Os documentos apresentados na fase impugnatória constam de fls. 9/23,
constituindo-se, como apontado na decisão recorrida, de recibos emitidos pela senhora Monica
dos Reis e petição de revisão de alimentos.
Visando sanar a falha apontada na decisão recorrida, o recorrente junta ao seu
recurso documentos de fls. 142/145, consistindo em peças extraídas dos autos da ação de
divórcio consensual do contribuinte e da senhora Mônica. Consta sentença proferida em 2001
estabelecendo o pagamento de pensão equivalente a um salário mínimo para cada um dos quatro
filhos do casal, a ser pago diretamente a mãe das crianças, mediante recibo (fl.142). Junto a sua
impugnação, o recorrente juntara a petição de fl. 22/23, na qual o casal pactuava a redução do
valor da pensão, para 3,5 salários mínimos, a ser depositado na conta da mãe das crianças.
Aqui se analisa o ano-calendário 2009. Considerando os elementos apresentados e
que o salário mínimo vigente para o ano de 2009 era de R$415,00 em janeiro e de R$465,00 nos
demais meses do ano, entendo que resta demonstrado que o contribuinte faz jus a deduzir a
pensão judicial declarada, sendo de se cancelar sua glosa.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital